Tribunal: TJSP
Processo: 1008506-82.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Financiamento com a construtora. Sentença de procedência da ação, ante a revelia. Impugnação da ré pela nulidade da citação. Cabimento. Mandado citatório enviado para anterior endereço da ré e lá recebido, porém sem evidências de que a pessoa receptora do AR mantém vínculo com a empresa. Existência, ainda, de comprovação de alteração do endereço da requerida

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Financiamento com a construtora. Sentença de procedência da ação, ante a revelia. Impugnação da ré pela nulidade da citação. Cabimento. Mandado citatório enviado para anterior endereço da ré e lá recebido, porém sem evidências de que a pessoa receptora do AR mantém vínculo com a empresa. Existência, ainda, de comprovação de alteração do endereço da requerida na Junta Comercial, ocorrida antes da citação. Nulidade do processo declarada, com determinação de reabertura de prazo para defesa da ré com regular instrução do processo. Recurso provido.

"O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que erigido à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada".